Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. TERMO DE EMBARGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Atende-se ao requisito da dialeticidade recursal quando se verifica que o apelante expôs os motivos de fato e de direito que evidenciam a sua intenção em alcançar a reforma da sentença.
2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o Auto de Embargo do IBRAM-DF ao projeto de Expansão da QE 38 e 44 e a criação das Quadras 48, 50, 52, 54, 56 e 58 – RA X – Guará II foi legítimo e adequado à hipótese, tendo em vista o pedido de anulação deduzido pela TERRACAP.
3. No caso, a TERRACAP obteve licença de instalação para o empreendimento, todavia, foi autuada por deixar de cumprir as condicionantes ambientais, e por dar sequência à implantação do projeto, mesmo diante da ausência de prorrogação da referida licença ou da concessão da licença de operação.
4. O Auto de Embargo elenca todos os requisitos necessários à legalidade do ato, tais como local, descrição e justificativa, estando baseado no Relatório de Auditoria e Fiscalização, no qual houve descrição minuciosa dos fatos e sua subsunção aos dispositivos legais ali consignados.
5. Emerge da análise das provas colacionadas aos autos que a TERRACAP, de fato, deixou de atender às condicionantes ambientais necessárias à prorrogação da licença de instalação e deu prosseguimento à implementação do projeto de expansão, o que acabou por caracterizar o parcelamento irregular do solo, de modo que a atuação do IBRAM-DF encontra-se em consonância com o regramento jurídico incidente à espécie.
6. Para o deferimento do pedido de prorrogação da licença, não basta que o pleito seja deduzido no prazo legal (art. 14, § 4o da LC 140/2011), devendo também ser comprovado o atendimento das condicionantes ambientais pretéritas, tendo em vista a necessária observância aos princípios da precaução e da vedação à proteção ambiental insuficiente.
7. Descabe a alegação de prejuízo da TERRACAP com o embargo do projeto. Ao contrário, a suspensão das atividades na forma em que perpetradas, vale dizer, ao alvedrio das condicionantes impostas na licença de instalação, configura medida tendente a minorar o prejuízo ambiental, que, numa visão macro, tem maior relevância e magnitude, nos termos das normas constitucionais e infraconstitucionais que tratam do tema.
9. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.
10. Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, é que os honorários deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
11. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$1.000,00), razão pela qual se afigura irrisório e não é capaz de remunerar o trabalho dos nobres advogados, de acordo com os parâmetros definidos no § 2o do art. 85, do CPC, devendo, portanto, ser fixado por apreciação equitativa, a teor do que dispõe o § 8o do referido dispositivo legal.
11. Apelação da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP conhecida e desprovida. Apelação do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM conhecida e provida.